Tribunal: TJDFT
Processo: 0705353-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Construtora Artec S/A e Eugênio César Alves Lacerda em face das decisões que, nos autos da execução manejada em seu desfavor pelo agravado – Jucelino Limas Soares – determinara o prosseguimento do executivo em relação (i) à primeira agravante, determinando, inclusive a realização de ato constritivo via Bacenjud, tendo em vista que já se aperfeiçoara o prazo de suspensão previsto no artigo 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, e, outrossim, (ii) quanto ao derradeiro agravante, sob o fundamento de que a suspensão prevista na Lei no 11.101/2005 somente alcança a recuperanda, não afetando o co-devedor da obrigação. Inconformados com a retomada do trânsito do executivo, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução. Alfim, almejam a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se integralmente o inconformismo que manifestaram para (i) assentar a competência exclusiva do juízo recuperacional para a prática atos de constrição do patrimônio da recuperanda; (ii) determinar a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram os agravantes, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor execução aparelhada por cheque almejando forrar-se com a quantia de R$ 1.683.328,67 (um milhão, seiscentos e oitenta e três mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos). Sustentaram que o cheque que lastreia o executivo fora emitido “como forma de garantia e para ocultar a real natureza do contrato de mútuo usurário[1]” que firmaram com o agravado. Salientaram que, em consonância com o contrato de mútuo individualizado, concertado em 28.03.2019, o agravado fomentara à primeira agravante a quantia de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), restando ajustada a cobrança de atualização monetária de 4% (quatro por cento) ao mês, juros capitalizados diariamente, juros moratórios de 4% (quatro por cento) ao mês e multa moratória de 10% (dez por cento). Observaram que o contrato de mútuo nomeado encerra a cobrança de juros em desconformidade com o previsto no Decreto no 22.626/1993, devendo ser considerado como avença usurária. Defenderam que, a par da ilegitimidade do crédito executado, a primeira agravante aviara perante a justiça do estado de Goiás ação de recuperação judicial, e, conforme decisão datada de 12.08.2019, fora deferido o processamento do pedido recuperacional. Assinalaram que a agravante, então, elaborara plano de recuperação judicial, pendente de homologação, havendo incluído o crédito executado na relação de credores e, desse modo, deve ser habilitado perante o juízo recuperacional. Asseveraram que, diante da recuperação judicial, ocorrera a novação do crédito executado, afigurando-se impossível o prosseguimento da execução e a prática de qualquer ato de constrição do patrimônio da recuperanda, que somente pode ser realizado pelo juízo universal. Pontuaram, outrossim, que a assinatura do derradeiro agravante aposta no verso do cheque é falsa, porquanto não concordara em ser avalista no contrato de mútuo. Salientaram que a novação do crédito da sociedade empresária empreendida pela recuperação judicial alcança os coobrigados quando estiver prevista essa circunstância no plano de recuperação judicial. Destacaram que o prosseguimento da execução, destarte, traduz risco para os agravantes, pois poderão sofrer constrição patrimonial indevida, e, inclusive, para o próprio agravado, pois poderá ter que devolver valores recebidos indevidamente, diante da inclusão do crédito executado no plano de recuperação judicial. Acentuaram, outrossim, a possibilidade de ser afirmada a inexigibilidade do cheque que aparelha a execução, porquanto está diretamente vinculado a um negócio ilícito, pois derivado de contrato de mútuo usuário, concertado, segundo suas palavras, “com um dos principais agiotas de Brasília[2].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Construtora Artec S/A e Eugênio César Alves Lacerda em face das decisões que, nos autos da execução manejada em seu desfavor pelo agravado – Jucelino Limas Soares – determinara o prosseguimento do executivo em relação (i) à primeira agravante, determinando, inclusive a realização de ato constritivo via Bacenjud, tendo em vista que já se aperfeiçoara o prazo de suspensão previsto no artigo 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, e, outrossim, (ii) quanto ao derradeiro agravante, sob o fundamento de que a suspensão prevista na Lei no 11.101/2005 somente alcança a recuperanda, não afetando o co-devedor da obrigação. Inconformados com a retomada do trânsito do executivo, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução. Alfim, almejam a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se integralmente o inconformismo que manifestaram para (i) assentar a competência exclusiva do juízo recuperacional para a prática atos de constrição do patrimônio da recuperanda; (ii) determinar a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade das decisões que, sob o fundamento de que a suspensão das execuções manejadas em desfavor de sociedade empresária que tivera deferida o processamento de recuperação judicial não alcança o co-devedor da obrigação executada, e, outrossim, em já tendo transcorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão previsto no artigo 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, determinara o prosseguimento da execução que maneja o agravado em face dos agravantes, inclusive autorizando a prática de atos constritivos via Bacenjud, pois não evidenciado que teria havido a prorrogação do prazo de suspensão inerente ao pedido de recuperação. Sustentam os agravantes, em suma, que a execução deve ser suspensa pelo prazo de 1 (um) ano ou até o deslinde da recuperação judicial. Emoldurada a matéria controversa, seu desenlace não enseja qualquer dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que, não sobeja possível se afirmar a prevenção do Desembargador Eustáquio de Castro para conhecer e resolver o presente agravo de instrumento. É que a decisão agravada fora a primeira a ser objeto de insurgência no ambiente da ação executiva manejada pelo agravado em desfavor dos agravantes, não sobejando possível o reconhecimento da prevenção. Deve ser assinalado, ademais, que, em não subsistindo conexão enlaçando a execução da qual emergira o provimento devolvido a reexame através do agravo primeiramente distribuído e a pretensão executória da qual derivara os decisórios que fazem o objeto do vertente agravo, a apreensão somente corrobora a inexistência de prevenção proveniente da distribuição do recurso primeiramente aviado, consoante emerge da regra inserta no artigo 930 e seu parágrafo único do CPC. Consignada essa ressalva, deve ser assinalado, outrossim, que a decisão arrostada, conquanto tenha determinado o prosseguimento do executivo e a prática de atos de constrição patrimonial, não examinara a argüição que formularam os agravantes sobre a nulidade do cheque que a aparelha a execução e a ilegitimidade do débito exequendo. Cingira-se o decisório, ao contrário, a conceder a constrição judicial na forma como reclamada pelo agravado. Do conteúdo do decisório arrostado afere-se, portanto, que não examinara as questões formuladas pelos agravantes, que sequer foram deduzidas nos autos principais, tanto que fora simplesmente determinado o prosseguimento do trânsito processual. Sob essas circunstâncias, os agravantes, antes da submissão das questões que suscitaram a reexame, devem obter pronunciamento proveniente do Juízo a quo por meio da via adequada. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravada resolvido as matérias formuladas, este agravo carece de objeto quanto ao tópico, restando inviabilizado o conhecimento dessa pretensão. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada as questões formuladas no agravo no pertinente à ilegitimidade passiva do agravante e invalidade do título que a aparelha a execução, porque ainda não deduzidas no bojo da ação principal, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca do pleito que aduziram, ficando patente que o agravo ressente-se, quanto ao ponto, de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Alinhadas essas ressalvas, emerge do alinhado que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que determinara o prosseguimento do executivo em relação (i) à primeira agravante, determinando, inclusive a realização de ato constritivo via Bacenjud, tendo em vista que já se aperfeiçoara o prazo de suspensão previsto no artigo 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, e, outrossim, (ii) quanto ao derradeiro agravante, sob o fundamento de que a suspensão prevista na Lei no 11.101/2005 somente alcança a recuperanda, não afetando o co-devedor da obrigação por ela contraída. Consoante pontuado, postularam os agravantes a suspensão do trânsito da execução, inviabilizando-se, por conseguinte, a penhora determinada, ante o fato de que fora deferido o processamento da recuperação judicial da agravante, circunstância que determinara a novação de todos seus débitos, devendo, por conseguinte, ser suspensa a execução individual manejada em seu desfavor. À guisa de ilustração, inicialmente deve ser registrado que a recuperação judicial encerra, essencialmente, duas fases distintas. A primeira fase inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial, enquanto a segunda fase, tem início com a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores, seguida da concessão da recuperação por sentença. Há que ser salientado que a primeira fase, em que ocorre o deferimento do processamento da recuperação judicial, é constituída pela elaboração do quadro de credores, ocasião em que todos os credores devem informar o crédito que detêm, individualizando o valor correspondente. Por essa razão é que, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial, todas as ações e execuções aviadas em desfavor da sociedade empresária devedora devem ser suspensas, pois caberá à devedora reunir seus credores em assembleia para elaborar o plano de pagamento. Com efeito, a suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora que tem deferido o pedido de processamento da recuperação encontra lastro nos artigos 6o e 52, inciso III, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais – Lei no 11.101/05 -, cuja expressão é a seguinte: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. ... Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos executados na foram dos §§3o e 4o do art. 49 desta Lei.” Conforme pontuado, a suspensão das ações e execução assegura oportunidade para a devedora elaborar o plano de recuperação, individualizando o montante de seu débito, seus credores e a forma de pagamento e, ao mesmo tempo, preserva seu patrimônio de eventuais expropriações forçadas. Há que ser salientado que o prazo de suspensão das ações e execuções promovidas em desfavor da devedora, em princípio, não poderá exceder 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, que assegurara aos credores a faculdade de, expirado aludido interstício, aviarem ou retomarem as ações e execuções. É o que se extraí do adiante reproduzido: “Art. 6o - ... ... § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” A regra que emerge inexorável do preceptivo trasladado é corroborada pelo disposto no seu §4o, pois, a par de estabelecer que, deferida a recuperação judicial, o prazo de suspensão das ações e promovidas em desfavor da devedora não poderá exceder 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, ressalva a faculdade de, expirado aludido interstício, os credores aviarem ou retomarem as ações e execuções. Deve ser destacado, outrossim, que a decisão que deferira o processamento da recuperação judicial da primeira agravante fixara diretrizes em relação às ações judiciais em curso, determinando a suspensão do curso da execuções promovidas em seu desfavor, inclusive as manejadas pelos credores particulares do sócio solidário, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da decisão que deferira o processamento do pedido de recuperação judicial, como se infere do abaixo reproduzido[3], in verbis: “(...) 9) – Com fundamento no art. 6o da Lei 11.101/05, determino a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário, pelo prazo de 180 dias, contados da presente data (§ 4o, do art. 6o), SALVO AS EXECUÇÕES FISCAIS, as quais não suspendem com a presente decisão, (§ 7o, do art. 6o), ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica.” Outrossim, no concernente à possibilidade de constrição de numerário da primeira agravante localizados em conta bancárias de sua titularidade, a decisão que deferira o processamento do pedido de recuperação judicial fora omissa quanto ao tópico, havendo indeferido o pedido de natureza cautelar no sentido de se obstar a penhora de crédito da titularidade da empresa, assegurando, contudo, a impenhorabilidade de máquinas e veículos de sua propriedade, confira-se:[4] “DOS PEDIDOS CAUTELARES: A empresa autora requereu na petição inicial Seja deferido o impedimento de constrição de valores oriundos dos contratos de obras públicas, tanto por meio de desconto nas contas bancárias da empresa autora, ou do desconto direto do crédito junto aos órgãos e entes vinculados à administração pública com que mantém contratos, e o deferimento da mudança de domicílios bancários para o novo domicílio bancário (Banco do Brasil S/A, Agência 1231-9, C/C no 13.333-7) e, cumulativamente, seja deferido o impedimento de constrição sobre 35 (trinta e cinco) retroescavadeiras e mini-escavadeiras e também o impedimento de constrição sobre 15 (quinze) veículos modelo Volkswagen Gol e 20 (vinte) veículos Volkswagen Saveiro. Quanto ao pedido de quebra da trava bancária: Considerando que a autora requer o impedimento de constrição de valores oriundos dos contratos de obras públicas, tanto por meio de desconto nas contas bancárias da empresa (quebra da trava bancária), ou do desconto direto do crédito junto aos órgãos e entes vinculados à administração pública com que mantém contratos. E considerando que o deferimento de tal pretensão implicará em alteração de cláusula contratual, sem previsão legal, pois nessa primeira fase do processo de recuperação judicial, chamada fase postulatória, a qual inicia com o pedido inicial e termina com o despacho judicial mandando processar a recuperação, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/05. Vê-se, portanto, que não há previsão de novação das obrigações da recuperanda nesta fase do processo, pois a novação só ocorrerá com a apresentação e aprovação do Plano de Recuperação Judicial, na segunda fase do processo, a chamada fase deliberativa. Diante disso, não vejo como deferir esse pedido cautelar, por falta do requisito da probabilidade do direito invocado, ou do chamado fumus boni iuris. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE impedimento de constrição de valores oriundos dos contratos de obras públicas, tanto por meio de desconto nas contas bancárias da empresa autora, ou do desconto direto do crédito junto aos órgãos e entes vinculados à administração pública com que mantém contratos, feito pela autora. Do pedido de impedimento de constrição sobre as máquinas e os veículos da empresa autora: A autora requer o deferimento de medida cautelar impedindo a penhora ou outra constrição sobre 35 (trinta e cinco) retroescavadeiras e mini-escavadeiras e também o impedimento de constrição sobre 15 (quinze) veículos modelo Volkswagen Gol e 20 (vinte) veículos Volkswagen Saveiro. E considerando que este Juízo deferiu o processamento da presente Ação de Recuperação Judicial da autora, entendo que esse pedido cautelar merece acolhimento, pois no ITEM 9 desta decisão, já constou a seguinte determinação ‘Com fundamento no art. 6o da Lei 11.101/05, determino a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário, pelo prazo de 180 dias, contados da presente data (§ 4o, do art. 6o), SALVO AS EXECUÇÕES FISCAIS, as quais não suspendem com a presente decisão, (§ 7o, do art. 6o), ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica’. Assim, com a suspensão das execuções, certamente haverá também a suspensão das constrições de bens da empresa autora. DIANTE DISSO, DOS PEDIDOS CAUTELARES FEITOS PELA AUTORA DEFIRO APENAS O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO DAS 35 MÁQUINAS E DOS 35 VEÍCULOS DA EMPRESA AUTORA.” Consignadas essas observações e aferido que a regra que emerge inexorável é que o prazo de suspensão das ações e promovidas em desfavor da devedora não poderá, em princípio, exceder 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, ressalva a faculdade de, expirado aludido interstício, os credores aviarem ou retomarem as ações e execuções. A seu turno, consoante se extraí dos autos, a agravante ajuizara o pedido de recuperação judicial no dia 02 de agosto de 2019[5]. A decisão que deferira o processamento da ação recuperacional fora proferida em 12 de agosto de 2019[6], não havendo sido proferida, ainda, sentença de homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial da primeira agravante. Ademais, não subsiste notícia de que aludido interregno de suspensão fora prorrogado. Desse modo, ressoa inexorável que já transcorrera o prazo de 180 dias previsto em lei, legitimando a retomada do curso procedimental da execução em desfavor de ambos os agravantes. Abstraída qualquer consideração sobre a higidez da execução e da possibilidade de prorrogação de aludido prazo, essa deliberação específica encerra competência reservada exclusivamente ao juízo da recuperação, não sobejando lastro para que seja afetado ao conhecimento do juiz de execução que individualmente é promovida em face da recuperanda. Assim é que, expirado o prazo de suspensão, o executivo está apto a retomar seu fluxo, ressalvada eventualmente deliberação diversa advinda do juízo recuperacional. Ademais, a título meramente ilustrativo, deve ser registrado que eventual suspensão da ação executiva proveniente da recuperação não aproveita o segundo agravante, que figurara como avalista na cártula que aparelha a execução. Com efeito, o aval conferido em cártula de cheque encontra-se regulamentado pela Lei no 7.357/1985, nos artigos 29 a 31 e traduz uma declaração em que uma pessoa garante o pagamento do título de crédito da mesma forma que o obrigado principal. A obrigação do avalista é autônoma em relação ao avalizado e, diante da sua autonomia o título poderá ser cobrado do avalista, independentemente da obrigação do avalizado, conforme ensina Luiz Emygdio Franco da Rosa Júnior[7]: “A obrigação do avalista é autônoma no sentido de que não é a mesma obrigação do avalizado, tanto que se a obrigação do avalizado for nula, a obrigação do avalista subsiste, salvo se a nulidade decorrer de vício de forma; assim, pode-se dizer que o aval é autônomo quanto à sua essência e acessório no que toca à sua forma.” Há que ser salientado que a novação decorrente da concessão da recuperação judicial não se estende às garantias, conforme preveem os artigos 50, §1o, e 59 da Lei no 11.101/2005, confira: “Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros: § 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. ... Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no §1o do art. 50 desta Lei. ...” Comentando o tema, Uinie Caminha e Sarah Morganna Matos Marinho[8] pontuaram o seguinte: “No âmbito do regime concursal, a novação também tem o efeito de operar a extinção do crédito anterior ao pedido de recuperação, resultado também presente na novação do direito civil, porém esse efeito não se estende às garantias originais do crédito, ao contrário do observado no regime civilista. (...) O efeito mais polêmico da novação na recuperação judicial, todavia, é a manutenção das garantias das obrigações nos moldes e no valor originariamente pactuados. Assim, mesmo diante da extinção do crédito anterior para o devedor em situação de recuperação judicial, seus eventuais garantes, como fiadores e avalistas, assim como outros tipos de garantias, serão mantidos e poderão ser executados pelo credor no valor originário do crédito”. No mesmo sentido, são os ensinamentos de Jorge Lobo[9] que assim pontifica: “Manutenção das garantias reais e pessoais: arts. 59 e 49, § 1o. O plano de recuperação, aprovado pela assembléia geral e homologado pelo juízo, altera o objeto da obrigação ou substitui o sujeito passivo ou ambos, mas, atente-se, não modifica as garantias originais das obrigações novadas, quer as reais, quer as pessoais, que se mantêm íntegras, conforme dispõe o art. 49, § 1° e é reafirmado pelo art. 59 “caput”. Oportuno transcrever, ainda, o entendimento de Manoel Justino Bezerra Filho[10], que, abordando a questão, preconiza o seguinte: “O credor com garantia de terceiro (v.g. aval, fiança etc), mesmo sujeitando-se aos efeitos da recuperação, pode executar o garantidor. Um exemplo facilitará o entendimento: suponha-se uma limitada que emitiu uma nota promissória em favor de qualquer credor, tendo o sócio dessa limitada (ou qualquer terceiro) avalizado o título. Mesmo que o crédito esteja sujeito aos efeitos da recuperação, o credor pode executar o avalista. Deverá cuidar para, recebendo qualquer valor em qualquer das ações, comunicar nos autos da outra tal recebimento. Neste caso (aval pleno), não há, por óbvio, qualquer limite ao valor em execução, ante a autonomia das relações cambiais.” Deflui do aduzido, então, que a recuperação judicial da primeira agravante não prejudica a execução em desfavor do avalista, derradeira agravante. Diante desse entendimento, sobeja possível a execução do avalista, independentemente do processamento da recuperação judicial, diante do fato de que a obrigação avalizada é autônoma da originária. Conquanto haja o risco de, em caso de prosseguimento da execução em face do avalista, cobrança do crédito em duplicidade, pois o credor poderá receber perante a recuperação judicial e perante o avalista o mesmo crédito, provocando o enriquecimento sem causa e onerosidade excessiva, o Superior Tribunal de Justiça firmara entendimento no sentido da viabilidade da execução dos avalistas concomitante com a habilitação junto à ação de recuperação, como se infere dos precedentes abaixo ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 1.042, DO CPC/15) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA OBSTAR A PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS APENAS CONTRA A EMPRESA RECUPERANDA POR JUÍZO DIVERSO DO RECUPERACIONAL, POSSIBILITANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONTRA OS RESPECTIVOS GARANTIDORES. INCONFORMISMO DOS AGRAVANTES. 1. Embora os créditos objeto da presente demanda não se sujeitem aos efeitos da recuperação judicial, porquanto decorrente de cédulas de crédito bancário, com garantia de alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da efetivação de atos constritivos/expropriatórios que afetem o patrimônio da empresa recuperanda, notadamente se considerar que dentre as garantias fiduciárias que guarnecem os títulos de crédito em análise - imóvel matriculado sob n. 99409 do 9o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ - encontra-se a sede da empresa executada. 2. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, ‘não obstante o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral’ (AgInt no AREsp 1176871/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1370644/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 4o, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO CAMBIÁRIA. AUTONOMIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o, CPC. 1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 544, § 4o, inc. I, do CPC, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente. 2. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes. 3. ‘O deferimento do pedido de processamento de recuperação judicial à empresa co-executada, à luz do art. 6o, da Lei de Falências, não autoriza a suspensão da execução em relação a seus avalistas, por força da autonomia da obrigação cambiária’ (REsp 1.095.352/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe 25/11/2010). No mesmo sentido: EAg 1.179.654/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 28/03/2012, DJe 13/04/2012. 4. O recurso revela-se manifestamente infundado e procrastinatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC. 5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (AgRg no AREsp 170.672/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 14/02/2013) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEFERIMENTO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DA EMPRESA CO-EXECUTADA - POSSIBILIDADE - AVALISTA - OBRIGAÇÃO CAMBIÁRIA AUTÔNOMA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - AGRAVO IMPROVIDO.” (AgRg no REsp 1268682/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 04/12/2012) Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocaram, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formularam os agravantes. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Expirado esse interregno, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 14816196 - Pág. 9 (fl. 12). [2] - ID Num. 14816196 - Pág. 26 (fl. 29) [3] - ID Num. 56529370 - Pág. 4 (fl. 348) – execução no 0737294-12. [4] - ID Num. 56529370 - Pág. 4/9 (fls. 348/351) – execução no 0737294-12. [5] - ID Num. 52685799 - Pág. 1 (fl. 57) – execução no 0737294-12. [6] - ID Num. 52685799 - Pág. 36/44 (fls. 92/100) – execução no 0737294-12. [7] - ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio. Títulos de crédito. 6.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, pág. 45. [8] -CAMINHA, Uinie; MARINHO, Sarah Morganna Matos Marinho. A NOVAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL: análise das peculiaridades da aplicação do instituto de Direito Civil aoDireitoFalimentar.RevistaNovosEstudosJurídicos, v. 18, no 1. Itajaí: Universidade do Vale do Itajaí, 2013. Disponível em: http://dx.doi.org/10.14210/nej.v18n1.p135-150. Acessado em 12 de março de 2020. [9] - LOBO, Jorge. Arts. 34 a 69. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles; ABRÃO, Carlos Henrique (Coord.). Comentários à lei de recuperação de empresas e falências. São Paulo: Saraiva, 2005, pág. 128. [10] - BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falências: Comentada: Lei 11.101 de 9 de fevereiro de 2005: comentário artigo por artigo. 5. ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pág. 95.